Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-07.2023.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001127-07.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVININ DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 083.369.401-46 (APELANTE), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERNANDES ABREU DOS SANTOS - CPF: 037.738.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. TESTE DE ETILÔMETRO ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO N
A PENA INTERMEDIÁRIA
(PROVISÓRIA).
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou o apelante à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 68 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com agravante por dirigir sem habilitação (art. 298, III, do CTB). O réu foi absolvido da acusação relativa ao art. 309 do mesmo diploma. A defesa recorreu postulando a gratuidade da justiça e a readequação da pena, com aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; e (
ii
) se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da agravante de ausência de habilitação, deve ser reduzida por falta de fundamentação concreta, com consequente fixação da pena intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça não foi conhecido nesta fase, pois a alegação genérica de hipossuficiência não afasta a imposição das custas processuais, cuja análise cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme os
arts
. 804 do CPP e 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

A autoria e a materialidade do crime do art. 306 do CTB
,
foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, exame de etilômetro (0,41 mg/L) e depoimentos de policiais militares que relataram sinais de embriaguez.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade. A constatação de álcool acima do limite legal basta para configurar o tipo penal.

A agravante do art. 298, III, do CTB, por condução sem habilitação, incide corretamente, mas o aumento de 5 meses na segunda fase da dosimetria não se sustenta, por ausência de motivação específica.

Diante da falta de fundamentação idônea, aplica-se a fração de 1/6, parâmetro acolhido pela jurisprudência. Assim, a pena-base de 6 meses é majorada em 1 mês, totalizando pena intermediária (pena provisória) de 7 meses de detenção, além de 12 dias-multa, em substituição aos 68 originalmente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar a pena intermediária em 7 meses de detenção e 12 dias-multa, com consequente redução da pena total.

Tese de julgamento
:

A análise do pedido de gratuidade da justiça, em sede recursal, compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível seu conhecimento sem comprovação específica de hipossuficiência.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura pela constatação de álcool acima do limite legal, independentemente da demonstração de risco concreto.

A aplicação de agravante sem fundamentação concreta não autoriza majoração superior à fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

A pena intermediária (pena provisória), fixada após a aplicação de agravantes ou atenuantes, deve observar critérios objetivos e fundamentação adequada.

Diante da ausência de justificativa específica para aumento superior, impõe-se a fixação da pena intermediária em 7 meses de detenção e 12 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306, caput e § 1º, I; 298, III; CPP,
arts
.
68, 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 5º, XXXIX, XLVI,
XLVII e
93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1.752.564/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.808.614/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

TJMT, Apelação Criminal nº 1001542-61.2021.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04.11.2024.

TJMT, Apelação Criminal nº 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
réu
Kevinin
de Oliveira Ferreira
, por sua Defesa (ID 309503416, de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (ID 309503412, de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal nº 1001127-07.2023.8.11.0021 pela prática do crime
tipificado no artigo 306 c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 11 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 68 dias-multa, cada qual valorado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ressalte-se que o réu foi absolvido da imputação relativa ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões d
o recurso
(ID 309503416, de 2º grau), a Defesa, em síntese, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a readequação da segunda fase da dosimetria, com a fixação da pena intermediária em 7 meses, observada a fração de 1/6.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual (ID 309503420, de 2º grau), manifestou-se pelo improvimento do
Apelação Criminal
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda

(ID 322534375, de 2º grau
), manifestou
-se pelo
parcial provimento do recurso para que seja aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.
A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Superada a questão incidental e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503/1997) tipifica o crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Trata-se de
crime de perigo abstrato
, cuja configuração independe de demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, pois o legislador presume o perigo à segurança viária sempre que a condução ocorre em estado de alteração psicomotora.

Com a reforma promovida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da embriaguez deixou de se restringir ao teste do etilômetro, admitindo-se parâmetros objetivos e diversos meios de prova. O delito pode ser caracterizado quando constatada
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, bem como mediante sinais clínicos, vídeos, testemunhos, exame pericial ou outros
meios idôneos, conforme o §2º do art. 306 do CTB. A alteração legislativa ampliou os mecanismos de aferição da alteração psicomotora, permitindo a responsabilização penal mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro.

A pena cominada é de
detenção de
6
meses a
3
anos
, cumulada com
multa
e
suspensão ou proibição de obter habilitação
, reforçando o caráter preventivo da norma.

O crime é doloso, pois exige que o agente tenha consciência de que ingeriu bebida alcoólica ou substância psicoativa e, mesmo assim, decida voluntariamente dirigir. Não é necessário que ele tenha a intenção de causar acidente ou lesão — basta a conduta consciente e voluntária de dirigir sob influência dessas substâncias.

A materialidade
do crime
previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
, restou devidamente comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID

309502889, de 2º grau); pelo
Boletim de Ocorrência nº

2023.67765 (ID 309502890, de 2º grau)
;
pelo
Termo de Depoimento nº 2023.8.45923, prestado pelo Policial Militar Alexandro da Silva Santos (ID 309502894, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº 2023.8.45924, prestado pelo Policial Militar Wanderson Fernandes Abreu dos Santos
(ID 309502895, de 2º grau); pelo Relatório Policial n° 2023.7.32832 (ID 309503366, de 2º grau); pelo
Exame de alcoolemia por etilômetro (ID

309502891, página 3, de 2º

grau);

bem como pelas demais provas constantes dos autos
.

A

autoria do
crime previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
, mostra-se
inequívoca
,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações
Policia
is
Militar
es
Alexandro da Silva
Santos e
Wanderson Fernandes Abreu dos Santos
(
Termo de Audiência de Instrução – ID

309503411
, de 2º grau
e Mídias

– ID

309503410
,
de 2º
grau )
,
conforme síntese a seguir:

1.

Wanderson Fernandes Abreu dos Santos
(policial militar)
:

Relatou que realizava rondas no bairro Industrial, na região conhecida como “Inferninho”, marcada pelo consumo de álcool e drogas, quando avistou o réu pilotando uma motocicleta sem capacete. Durante a abordagem, verificou sinais nítidos de embriaguez, como forte odor etílico e fala alterada. O réu aceitou voluntariamente realizar o teste do etilômetro, que registrou 0,41 mg/L. Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor, e a motocicleta foi entregue à irmã dele. Confirmou que atuava na ocorrência junto ao policial Alexandre da Silva Santos.

2.

Alexandre da Silva Santos
(policial militar)
:

Esclareceu que também fazia rondas na região do “Inferninho”, intensamente fiscalizada após a 1h, e abordou um motociclista sem capacete próximo ao Parque de Exposições. Lembrou-se do fato, embora não do rosto do réu. Indicou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e que o teste do etilômetro apontou
0,41 mg/L
. Descreveu que a abordagem ocorreu com apoio do policial Wanderson Abreu.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Direito Penal. Apelação Criminal.
Embriaguez ao volante. Teste de alcoolemia superior ao limite legal. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10
(dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se a denúncia é inepta; (
ii
) analisar se há ausência de prova da materialidade e autoria, em especial quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora; e (
iii
) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atendeu aos requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta típica imputada ao réu.

4. A alegação de inépcia da denúncia resta superada pela prolação da sentença condenatória, nos termos da jurisprudência dominante.

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, que aferiu 0,70 mg/L de álcool no ar alveolar, bem como por depoimentos testemunhais
e confissão do réu.

6. Comprovado, por meio do teste de etilômetro e da confissão do acusado, que este ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória e eventual alegação de incapacidade econômica deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 169 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que descreve de forma clara a conduta típica e suas circunstâncias preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta.

2.
A prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306, § 1º, inciso I, do CTB)
resta configurada com a comprovação de concentração de álcool superior ao limite legal, sendo suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

3. A pena de multa constitui preceito obrigatório da norma penal, podendo ter sua exigibilidade suspensa na fase de execução penal, se demonstrada a hipossuficiência do condenado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, art. 41; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.603.558/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.274.148/ES; STJ,
AREsp
n. 2.798.592/PR.

(N.U 1005489-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente se o teste de etilômetro, por si só, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial do tipo penal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo teste de etilômetro realizado no apelante, que registrou o resultado de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,33 mg/L.

2. A autoria é inconteste, tendo o apelante confessado perante a autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, afirmando ter consumido "três latinhas de cerveja".

3. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, passou a prever expressamente, em seu § 1º, inciso I, que a conduta será constatada por "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar".

4. O teste de etilômetro constitui prova técnica cautelar não repetível, expressamente admitida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal como exceção à regra da produção probatória em contraditório judicial.

5. O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto para sua configuração.

6. O simples fato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no organismo acima do limite legal já caracteriza o delito, independentemente da demonstração de condução anormal ou da efetiva alteração comportamental visível.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto. 2. O teste de etilômetro com
resultado superior ao limite legal constitui prova suficiente da materialidade do crime de embriaguez ao volante. 3. Os depoimentos de policiais militares, ainda que ratificados em juízo sem recordação detalhada dos fatos, possuem valor probatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 155 do Código de Processo Penal; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00148000220158110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/06/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, j. em 18/02/2025;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, STJ, j. em 17/08/2021.

(N.U 1017876-70.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
, grifos nossos
)
.

O réu foi declarado revel, conforme consignado na sentença atacada.

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1º substrato
do
crime previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante
dos autos.

Com relação à tese defensiva de readequação da segunda fase da dosimetria, com a fixação da pena intermediária
(pena provisória)
em 7 meses, observada a fração de 1/6, verifica-se, no caso em exame, que não foi apresentada fundamentação concreta apta a justificar o aumento de 5 meses aplicado na segunda etapa dosimétrica
. Cumpre destacar que o fato de o réu não possuir habilitação já legitima a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo tal circunstância ser novamente utilizada para fundamentar majoração superior àquela usualmente adotada pela jurisprudência.

Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se a observância da fração de 1/6, acolhida de forma reiterada pelos Tribunais quando inexistem elementos específicos que autorizem incremento mais gravoso.

Assim, a pena intermediária deve ser redimensionada para 7 meses de detenção, com o correspondente ajuste proporcional dos dias-multa, que devem ser fixados em 12 dias-multa.

Nesse
sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem decidindo, dentre os julgados, transcreve-se
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAJORADA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEALIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA AUMENTO DE PENA POR FORÇA DE AGRAVANTE. DIMINUIÇÃO DO TEMPO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
com imposição de pena de 1 ano e 7 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de 113 dias-multa, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 1 ano e 2 meses. A defesa busca a readequação das frações de incremento adotadas nas duas primeiras etapas dosimétricas e a redução do tempo da pena acessória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar
(i) a aplicabilidade das frações
paradigmáticas de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativada, e
de 1/6 (um sexto) da pena-base para a agravante reconhecida
,
quando ausente fundamentação idônea a eleição de parâmetros distintos;
(
ii
) a razoabilidade e proporcionalidade do tempo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. À míngua de motivação concreta, devem ser adotados os "critérios ideais" sugeridos pela jurisprudência pátria para o incremento da pena-base e a
a
individualização da sanção intermediária mediante a incidência de circunstância agravante.

4. A pena acessória prevista no art. 293 do CTB deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta, as circunstâncias pessoais do agente, as peculiaridades do caso e a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 10 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto,
substituída por uma sanção restritiva de direitos, com a correspondente diminuição para 03 meses do tempo da pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Teses de julgamento:

“1. É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de uma ou outra fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 da pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ou mesmo outro coeficiente. Todavia, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o aumento superior a esses critérios paradigmáticos deve apresentar fundamentação adequada e específica.”

“2. Consolidado o entendimento jurisprudencial de que o incremento da pena em patamar superior a 1/6 em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta.”

“3. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser proporcional à sanção principal privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 293, 298, 306; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1752564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/11/2020.

(N.U 1001542-61.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, acolh
o
a tese defensiva para aplicar a fração de 1/6 na
2ª
fase da dosimetria da pena.

No mais, a dosimetria da infração penal
mostra
-se
compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a fração de aumento aplicada na 2ª fase da dosimetria da pena, fixando-a em 1/6, com a consequente redução da pena provisória (pena intermediária) para 7 meses de detenção, além do ajuste proporcional dos dias-multa, que passam a ser fixados em 12 dias-multa.

No mais, mantenho íntegra a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025